Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703760-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANTONIO ADELAIDE SOBRINHO REPRESENTANTE LEGAL: ALICE DE SOUZA ADELAIDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação provisória e individual de sentença proferida na ACP no 94.0008514-1, declinou da competência da Vara de Querência, MT, município onde o recorrente reside. Em suas razões, o recorrente sustenta que o recurso é cabível, eis que, considerando que a decisão agravada decidiu sobre competência, a postergação do exame do pleito em sede de sentença tornaria prejudicado o exame da questão jurídica ora em debate. Argumenta que incumbe ao consumidor a escolha do foro de processamento da ação, ressaltando que a demanda foi instaurada no foro do domicílio da sede do Banco do Brasil, em observância ao art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC. Sustenta que o valor das custas não constitui critério para afastar a faculdade conferida à parte, no que tange à competência territorial. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a continuidade do feito na 6a Vara Cível. Pugna, ao fim, que o agravo de instrumento seja provido para declarar a competência do Juízo a quo para processar a demanda. A tutela de urgência foi deferida em parte por meio da decisão monocrática de ID no 33002655. Por meio do ofício de ID no 33025230, o douto magistrado processante noticiou ter revogado a decisão que deu ensejo ao presente recurso. O agravante foi intimado acerca do citado fato processual. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Considerando que o douto magistrado singular exerceu juízo de retratação, é evidente que o presente recurso perdeu objeto. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 25 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator